Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004009-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 12.865.507/0001-97 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), VANESSA LOPES - CPF: 232.905.328-28 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
TRAVA BANCÁRIA – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DIVERSA DAQUELA INDICADA NA CCB EMITIDA PELA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O SALDO BLOQUEADO É ORIGNIADO DE RECEBÍVEIS – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nos termos da atual jurisprudência do STJ, os direitos creditórios (chamados de ‘recebíveis’) utilizados pela instituição financeira para amortização e/ou liquidação do saldo devedor da ‘operação garantida’ não se submetem à recuperação judicial” (STJ - Quarta Turma - AgInt no TP n. 3.654/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 15/3/2022, DJe de 8/4/2022). 2. Não havendo comprovação documental convincente de que a conta corrente bloqueada e o saldo ali constante são referentes aos direitos creditórios de titularidade do credor fiduciária, é impositiva a ordem de baixa da trava bancária e de devolução dos valores apropriados pela financeira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. nº 1004477-45.2020.8.11.0041), formulado por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e demais empresas do Grupo Colombo em face de seus credores, determinou à credora/agravante que, no prazo de 48 horas, restituísse “
o valor de R$ 389.494,83, retirados da corrente de titularidade de uma das recuperandas
” e procedesse “
à liberação do saldo existente na mesma conta
”, sob pena de multa diária de 2 mil reais, por entender que “
os documentos juntados
(pela credora/agravante)
, segundo manifestação do Administrador Judicial, não foram suficientes para demonstrar que os valores utilizados para amortização de créditos de sua titularidade consistem na própria garantia ofertada
(cessão fiduciária de direito creditório)
, razão pela qual não se pode admitir a retenção dos valores
”, anotando, ainda, que, o crédito foi arrolado no QGC e que, sendo assim, “
a tese acerca da alegada extraconcursalidade do respectivo crédito ser analisada em impugnação ao crédito a ser eventualmente oposta na fase judicial de verificação de créditos
” (cf. Id. nº 64056051, 65408590 e 77887974

dos autos de origem).

A agravante reafirma a extraconcursalidade do crédito insistindo em “
o bloqueio de valores para amortização dos créditos foi realizado em conta destinada aos recebíveis
” e que “
os valores amortizados foram direcionados para as contas vinculadas as operações de créditos com garantia de cessão fiduciária, mantidas pela BRK com o Grupo Colombo
”, quais sejam, as Cédulas de Crédito Bancário nº 1685, 2240, 2372 e 2427, todas garantidas por cláusula de “
cessão fiduciária de direito creditório no importe de 100%
” (sic – cf. Id. nº 120547456 - pág. 4/7).

Alonga-se, no mais, sobre a impossibilidade de determinação de restituição do montante bloqueado “
sob o fundamento de essencialidade dos valores para a manutenção das atividades do Grupo Colombo
”, aduzindo que “
o Superior Tribunal de Justiça
(...)
já decidiu sobre a questão destacando que os recursos financeiros cedidos fiduciariamente não podem ser considerados bens de capital
”, e também que, “
se o bem cedido fiduciariamente não pode ser considerado bem de capital, o juízo da recuperação sequer teria competência para determinar a sua essencialidade
”, de modo que “
o correlato credor fiduciário, além de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vende-lo ou de retirá-lo da posse da recuperanda, inclusive durante o Stay Period
” (sic – cf. Id. nº 120547456 - pág. 8/9).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, e “
diante da inequívoca extraconcursionalidade do crédito
”, seja afastada a ordem de restituição de valores; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. nº 120547456 - pág. 14).

A decisão de Id. nº 122379995 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, as agravadas refutam os fundamentos do agravo e pedem o seu desprovimento (cf. Id. nº 124278563).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 127492293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recentemente, a Segunda Seção do eg. STJ uniformizou o entendimento de que “
os direitos cedidos fiduciariamente integram o patrimônio do credor fiduciário, e não da empresa em recuperação. No caso de cessão fiduciária de recebíveis, dada a especificidade da legislação de regência,
(...)
, até mesmo a posse direta do bem dado em garantia, bem como todos os direitos e ações a ele concernentes, são transferidos ao credor fiduciário tão logo contratada a garantia
”, justamente por isso, “
não aproveita à
(recuperanda)
a invocação do princípio da preservação da empresa, com apoio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, segundo o qual durante o stay period não podem ser retirados do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial,
(pois)
direitos de crédito cedidos fiduciariamente não se encontram sob o abrigo de tal regra, seja por não estarem no estabelecimento empresarial sob a posse direta da empresa em recuperação, por força de sua disciplina legal específica
(...)
, seja por não se constituírem ‘bem de capital’
”
(SJT - Segunda Seção - REsp nº 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1º do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível. 2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação. 3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes. 4. Impossibilidade ‘de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior.’ (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017). 5. Recurso especial conhecido e provido.” (SJT - Segunda Seção - REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021)

Portanto, “
nos termos da atual jurisprudência do STJ, os direitos creditórios (chamados de ‘recebíveis’) utilizados pela instituição financeira para amortização e/ou liquidação do saldo devedor da ‘operação garantida’ não se submetem à recuperação judicial
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no TP n. 3.654/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 15/3/2022, DJe de 8/4/2022), ou, mais detalhadamente, tem-se que, “
em se tratando de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. Tais circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, nos termos do art. 49, § 3º, da LFRE
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.885.016/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. ART. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. REGISTRO EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte orienta que na cessão fiduciária de créditos, cuja legislação de regência não exige o registro como elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária, a transferência ao credor fiduciário se efetiva a partir da contratação e, por esse motivo, os bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do cedente, sem quebra da expectativa dos demais credores da recuperanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.706.063/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. CONTRACAUTELA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO RECONHECIDA. PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AUTORIZADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TRAVAS BANCÁRIAS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DOS RECEBÍVEIS COMO BEM DE CAPITAL. PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES. CASO CONCRETO. (...). 4. No entanto, a pretensão recursal não se mostrou plausível em relação à necessidade de suspensão das travas bancárias, já que, nos termos da atual jurisprudência do STJ, os direitos creditórios (chamados de ‘recebíveis’) utilizados pela instituição financeira para amortização e/ou liquidação do saldo devedor da ‘operação garantida’ não se submetem à recuperação judicial. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no TP n. 3.654/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 15/3/2022, DJe de 8/4/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM REFORMADO. 1. A orientação desta Corte Superior é no sentido de que eventual equívoco processual, consistente na inobservância da prevenção, só gera nulidade com a demonstração do efetivo prejuízo. 2. A jurisprudência do STJ assinala que em se tratando de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. Tais circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, nos termos do art. 49, § 3º, da LFRE. Acórdão do TJRJ reformado. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.885.016/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Logo, mesmo
sem a pretensão de definir ou exaurir o debate em torno da matéria, é inegável que soa muitíssimo convincente a tese recursal de extraconcursalidade dos créditos de titularidade da BRK vinculados às operações relacionadas às CCB ́s nº 2240, 2427 e 643-4, isso, porém, por si só, não basta à procedência da queixa recursal, pois, para além da discussão teórica a respeito da natureza do crédito, a conclusão decisória também se pautou no exame da prova trazida aos autos, mais especificamente, na ausência de comprovação documental suficiente de que o saldo bloqueado na conta era realmente referente à garantia fiduciária, afinal, nas palavras da MMª. Juíza,
“
os documentos juntados pelo credor BRK, segundo manifestação do Administrador Judicial, não foram suficientes para demonstrar que os valores utilizados para amortização de créditos de sua titularidade consistem na própria garantia ofertada
”
(cf. Id. nº 120547460), e, quanto a esse ponto, as razões recursais são vagas e evasivas, nada dizendo de concreto sobre aspecto essencial à solução da controvérsia, que é o fato de que a conta corrente cujos ativos foram bloqueados (cc n
º
6647) não corresponde a nenhuma das contas vinculadas às CCB’s, isto é, que constam do instrumento contratual como “
Conta Garantida
”, o que simplesmente inviabiliza a pronta constatação de que o crédito ali depositado necessariamente se trata de “recebíveis”, dos direitos creditórios titularizados pela credora fiduciária.

Sobre essa inconsistência, destaco excertos do parecer da AJ onde consta detalhada análise a respeito da questão:

“16. O crédito detido pela embargante tem origem em contratos de obtenção de linha de crédito, formalizados através da emissão de quatro Cédulas de Crédito Bancário, sendo expressamente indicado quais as contas estavam sendo destinadas a funcionar como conta garantida, a saber:

• Cédula de Crédito Bancário nº 1685 e Cédula de Crédito Bancário nº 2240: Conta Garantida nº 643-4;

• Cédula de Crédito Bancário nº 2427 – Conta Garantida nº 689-2;

• Cédula de Crédito Bancário nº 2372 – Conta Garantida nº 671-0.

17. Para essas contas, os extratos apresentados pelas Recuperandas ao AJ na fase administrativa (doc. 2) comprovam que não havia saldo, estando as mesmas negativadas.

18. Por sua vez, o extrato da conta corrente de ID 65091433, anexado pela BRK aos seus embargos, não é suficiente para comprovar que se trata de garantia vinculada a tais CCBs. Note-se que a embargada não demonstrou que a conta de nº 664-7 estaria especificamente relacionada à garantia dos contratos das CCBs.

19. Assim, ao ver desta Administração Judicial, o referido documento se trata apenas de extrato de uma conta corrente bloqueada, no qual consta a informação ‘conta vinculada PJ’, o que, não é o suficiente para demonstrar que “os valores utilizados para amortização de créditos de sua titularidade, são oriundos de conta vinculada aos contratos garantidos por cessão fiduciária de créditos, ou, melhor dizendo, que os valores retidos consistem na própria garantia ofertada’: (...).

20. Além disso, as partes celebraram distintos aditivos estabelecendo novas condições contratuais, bem como contratos de cessão fiduciária de direitos creditórios, nos quais determinaram as garantias que assegurariam as operações.

21. Os referidos contratos, em síntese, estabeleceram como garantia direitos creditórios oriundos de contratos firmados com administradoras de cartões de crédito e duplicatas de venda mercantil e/ou prestação de serviços: (...).

22. As Recuperandas, ao prestarem esclarecimentos ao Administrador Judicial acerca da divergência da BRK, alegaram que os valores amortizados ‘não decorrem de vendas de cartão por máquinas da Cielo, (...) tampouco de duplicatas, quando, em verdade, decorrem da combinação dos escopos de atuação das Recuperandas (prestação de serviços de franqueador, royalties, venda de produtos para as franquias, recursos financeiros em espécie de operações entre franqueador e franqueado e, ainda, gestão de recursos financeiros das franquias)’, tendo anexado extratos analíticos zerados emitidos pela Cielo, extrato de lançamentos, bem como comprovantes de depósito de valores.

23. Nesse sentido, a simples afirmação da embargante de que os ‘valores amortizados foram direcionados para as contas vinculadas as operações de créditos com garantia de cessão fiduciária’ não permite que se confirme a qual operação específica a amortização realizada se relaciona.”
(cf. Id. nº 124278565)

Com efeito, é irretocável a conclusão de que “
a simples afirmação da embargante
(isto é, da BRK)
de que os ‘valores amortizados foram direcionados para as contas vinculadas as operações de créditos com garantia de cessão fiduciária’ não permite que se confirme a qual operação específica a amortização realizada se relaciona
”, e que, isoladamente, sem maior explicação e documentos adicionais, o simples extrato

da conta corrente nº 6647 “
não é o suficiente para demonstrar que ‘os valores utilizados para amortização de créditos de sua titularidade, são oriundos de conta vinculada aos contratos garantidos por cessão fiduciária de créditos
’, certamente não fazendo prova disso a genérica indicação de que se trata de uma “
CONTA VINCULADA PJ
” (cf. Id. nº 120547461).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022